Tribunal: TCU
Processo: 030.154/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, relativas ao exercício financeiro de 2014, em razão de atrasos de repasses a instituições financeiras públicas e privadas de verbas destinadas ao pagamento de despesas de responsabilidade do governo federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os Recursos de Reconsideração interpostos pelos recorrentes acima indicados contra o Acórdão 1899/2020-TCU-Plenário , que julgou suas contas irregulares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ao acolher as razões do Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão aos recorrentes e ao Ministério da Economia, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.